Tribunal: TJDFT
Processo: 0711464-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. TERMO INICIAL DO INADIMPLEMENTO. MANUTENÇÃO DA DATA APRAZADA PELO JUÍZO PRIMEVO. DATA DA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. CERTIDÃO EXARADA POR OFICIALA DE JUSTIÇA QUE, POR SI SÓ, NÃO CONSEGUE INFIRMAR AS CONCLUSÕES ADOTADAS PELO JUÍZO A QUO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o demandado, ora apelante, contra sentença proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de despejo c/c cobrança, declarou a rescisão do contrato locatício firmado entre as partes, além de condenar o réu ao pagamento dos alugueres e demais encargos em atraso (IPTU e taxas condominiais), com início em novembro de 2021 até 11/07/2022. Por fim, condenou o demandado ao pagamento de multa equivalente a 5% do valor atualizado da causa, a título de litigância de má-fé.
2. Pretende o apelante a reforma da sentença, sob a alegação de que não agiu com dolo ou culpa, o que afastaria a existência de dano processual à parte contrária. Afirma, ademais, que adimpliu com as obrigações do mês de novembro/2021, fazendo menção a documentos acostados aos autos. Por fim, alega que a desocupação do imóvel não se deu em 11/07/2022, mas sim em 13/06/2022.
3. As provas produzidas em sede de primeiro grau indicam que o inadimplemento das obrigações locatícias teve início no mês de novembro/2021, sendo que o pagamento realizado em 03/12/2021 versava sobre as prestações referentes ao período de outubro/2021.
4. A certidão exarada pela oficiala de justiça (ID 46088113) não é suficiente para afirmar cabalmente se o imóvel estava, ou não, desocupado, haja vista que a única constatação é de que o imóvel estava fechado, sem possibilidade de averiguação a respeito da existência ou não de bens na sala. De mais a mais, o autor manifestou, por meio da petição ID 46088117, que o imóvel foi devidamente desocupado na data de 11/07/2022. Ato contínuo, o juízo a quo determinou a intimação do réu para se manifestar a respeito da petição autoral (ID 46088120), sendo que o ora apelante não apresentou qualquer impugnação à data de desocupação aprazada (vide ID 46088125). Destarte, faz-se mister a manutenção de 11/07/2022 como data de desocupação do imóvel.
5. Os fatos verificados em sentença representam de maneira inconteste que o réu, ora apelante, deduziu pretensão contra fato incontroverso, além de alterar a verdade dos fatos, condutas que se subsomem às hipóteses previstas no art. 80, incisos I e II do Código de Processo Civil. Observa-se, ademais, que o juízo primevo ofereceu oportunidade para o demandado se manifestar a respeito do pleito autoral de condenação em litigância de má-fé, o que atende ao princípio da não-surpresa.
6. Apelação conhecida e não provida.